Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-85.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Cessão de crédito realizada pelo banco. Ausência de irregularidade. Declaração de inexistência dos contratos, devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Cessão de crédito realizada pelo banco. Ausência de irregularidade. Declaração de inexistência dos contratos, devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.